Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704864-19.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ADMILSON PEREIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “b”, e 102, inciso III, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IDENTIFICAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. AFERIÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO EFETIVAÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade 2. Não se examina pedido formulado na apelação e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé. 3. A remessa necessária deve ser conhecida de ofício no caso de sentença que resolve demanda de natureza constitutiva sem conteúdo econômico expresso, aplicando-se a regra protetiva do erário constante no art. 496, inciso I, do CPC. 4. No contexto do processo administrativo disciplinar, a citação ficta, empreendida por edital, é medida excepcional e somente deve ser promovida se o acusado encontrar-se em lugar incerto e não sabido (art. 238, § 3o, da LC 840/2011). 5. Comprovado que havia, nos autos, indicações de endereços do réu e número de telefone não diligenciados anteriormente à citação por edital, compreende-se que não se perfectibilizou a citação, porque é nula. 6. Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal não providas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido julgou válida a Portaria Conjunta n. 24/2017, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, contrária, segundo afirma, à Lei Orgânica do Distrito Federal, à Lei Complementar 840/2011 e à Constituição Federal. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral na matéria em debate, e repete, literalmente, as razões trazidas no recurso especial. Aponta, ademais, ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir. Com efeito, não se vislumbra, no acórdão recorrido, qualquer provimento no sentido de julgamento de validade de ato contestado em face de lei federal. A tese recursal, registre-se, está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, incidindo, assim, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Assim como ocorre em relação ao recurso especial, o apelo extremo não condiz com a hipótese do permissivo constitucional em que se lastreia, incidindo a já referida vedação prevista no enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, pois eventual violação ao texto constitucional, no caso, só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012